Tribunal: TCU
Processo: 033.389/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 519/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, e de acordo com o parecer do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pensão emitidos em favor das Sras. Alba Maria Alves (XXX.165.520-XX) e Juçara dos Santos Feitosa Signorelli (XXX.782.017-XX); b) considerar legais para fins de registro os demais atos de pensão constantes dos presentes autos; c) fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 033.389/2020-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Alba Maria Alves (XXX.165.520-XX); Alice Alves Siqueira (XXX.867.145-XX); Ana Irene Ribeiro Ferro (XXX.733.890-XX); Aparecida de Fatima dos Santos Correa (XXX.671.118-XX); Arenilda Alves Damasco (XXX.407.777-XX); Celina Pataro Machado (XXX.705.265-XX); Dalva Gila Piedade (XXX.132.185-XX); Eliana Maria Santos (XXX.175.685-XX); Elizabete Barreto da Costa Hora (XXX.817.145-XX); Josefa Salustiana da Costa (XXX.767.255-XX); Juçara dos Santos Feitosa Signorelli (XXX.782.017-XX); Juciara Flores de Souza Lima (XXX.001.657-XX); Luciana Maria Santos Mota (XXX.088.455-XX); Maria de Fatima Macedo Freitas Barbosa (XXX.511.327-XX); Marlene Freitas Brum (XXX.118.297-XX); Martha Alves (XXX.422.757-XX); Natalina Perez dos Santos Correa (XXX.013.568-XX); Rosa Helena Ribeiro Fontoura (XXX.042.420-XX); Rosane Alves (XXX.761.437-XX); Sonia Eustaquia Nogueira Narciso (XXX.232.146-XX); Tonia de Barros Guimaraes (XXX.846.711-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de pensão emitidos em favor das Sras. Laura da Silva Souza (XXX.744.937-XX) e Vitoria da Costa (XXX.126.955-XX), a fim de que sejam realizadas as seguintes diligências: i) cópia do processo administrativo que resultou na concessão da pensão militar especial à primeira interessada, bem como dos atos de aposentadoria do instituidor e da respectiva pensão civil emitidos pelo Senado Federal; ii) cópia da documentação que comprove a condição de beneficiária da segunda interessada em relação ao instituidor Nivaldo José da Costa.